Tribunal: TJMT
Processo: 1011251-96.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011251-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DA CRUZ DE ARRUDA - CPF: 209.638.151-72 (APELADO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), LUCYMARA CHRISTIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ BARBOSA - CPF: 703.701.841-49 (APELANTE), CLAYTON PONTUAL RIBEIRO BARBOSA - CPF: 975.932.818-68 (ADVOGADO), ELISABETE FURLAN SCHOUBEK BARBOSA - CPF: 308.047.198-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. MANDATO. APRECIAÇÃO DAS DESPESAS DEDUTÍVEIS E NÃO DEDUTÍVEIS.
SALDO APURA
DO MANTIDO
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida na segunda fase de Ação de Exigir Contas, a qual reconheceu a existência de saldo credor em favor da autora no valor de R$ 1.996,53, apurado a
partir do confronto entre o valor efetivo da venda de imóvel realizada pelo réu/apelado, na qualidade de mandatário, e as despesas devidamente comprovadas, observando-se os limites objetivos da lide e a natureza meramente
liquidatória
da presente fase processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve erro na apuração das contas prestadas, especialmente quanto às receitas e despesas consideradas e estabelecer se é
viá
vel discutir, nesta fase processual, eventual indenização por alegada venda do imóvel por valor inferior ao de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração de contas deve observar os limites da coisa julgada formada na primeira fase da Ação de Exigir Contas, não sendo
admi
ssível rediscutir a natureza da relação jurídica (mandato) nem o dever de prestação de contas, tampouco ampliar o objeto da demanda para pleitear indenização por suposta venda abaixo do valor de mercado.

A receita considerada corresponde exclusivamente ao valor efetivamente recebido com a venda do imóvel, conforme escritura pública a
nexa
da aos autos, não se admitindo a consideração de valor de mercado estimado, por carecer de prova técnica e exorbitar os limites da presente ação.

São admitidas apenas as despesas indispensáveis à regularização e venda do imóvel, desde que devidamente comprovadas, como quitação de financiamento, encargos de IPTU e condomínio anteriores à posse do mandatário; excluem-se valores pagos a terceiros sem autorização, despesas posteriores à posse e reformas realizadas em benefício próprio e sem comprovação.

A exclusão do valor de R$ 16.200,00 referente a pagamento feito a terceiro sem autorização da mandante se justifica por não possuir relação direta com o mandato.

O pedido de majoração de honorários advocatícios é rejeitado, tendo em vista a adequada fixação na origem, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, considerando-se o trabalho desenvolvido, o valor da condenação e a natureza da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A segunda fase da Ação de Exigir Contas tem natureza
liquidatória
e deve observar estritamente os limites da coisa julgada formada na primeira fase, não comportando discussão sobre responsabilidade civil ou indenização.

A apuração do saldo deve considerar apenas a receita efetivamente recebida e as despesas
comprovadamente relacionadas à execução do mandato.

Valores pagos a terceiros sem autorização, despesas posteriores à posse e reformas em benefício do mandatário não são dedutíveis da apuração de contas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 551, 552 e 85, §§ 2º e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Exigir Contas que, em segunda fase, foi julgada procedente para:

“a) DECLARAR
a existência de um saldo credor de R$ 1.996,53 (um mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) em favor da Requerente LUCYMARA CHRISTIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ BARBOSA;

b) CONDENAR
o Requerido,
JOÃO DA CRUZ DE ARRUDA
, a pagar à Requerente o valor apurado no item anterior, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da alienação do imóvel (04/03/2016) até a citação (10/08/2017), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024.

A presente sentença constitui título executivo judicial, nos termos do art. 552, parte final, do CPC.

Em razão da sucumbência nesta segunda fase,
condeno
o Requerido ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o trabalho adicional realizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça que lhe foi deferida em sede recursal.”

A
apelante sustenta que o apelado atuou como verdadeiro mandatário na administração do imóvel de sua propriedade, sem observar os deveres de lealdade, informação e boa-fé.

Afirma que o bem foi alienado por preço muito inferior ao valor de mercado, estimado em R$160.000,00, tendo sido transferido à filha do recorrido pelo montante de R$48.912,79, circunstância que caracterizaria abuso de confiança e atuação em causa própria.

Alega que jamais recebeu qualquer quantia decorrente da venda, impugna a validade de pagamento efetuado a terceiro no valor de R$16.200,00 e defende que despesas relacionadas a IPTU, condomínio e supostas reformas não poderiam ser deduzidas.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecido saldo muito superior, correspondente à diferença entre o valor real do imóvel e as despesas que entende legítimas, bem como a condenação do apelado ao pagamento das
verbas sucumbenciai
s, além da majoração d
os honorários advocatícios
.

Em contrarrazões, o apelado a
duz
que a controvérsia
limita-se
à apuração aritmética do saldo, próprio da segunda fase da
A
ção de
E
xigir
C
ontas, não sendo possível ampliar o objeto para discutir indenização por suposta venda subavaliada.

Destaca que prestou contas de forma detalhada, com apresentação de planilha e documentos que comprovam a quitação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, o pagamento de débitos de IPTU e condomínio anteriores à sua posse, bem como outros encargos necessários à regularização do imóvel.

Consigna
que a sentença analisou minuciosamente a prova produzida, reconheceu apenas as despesas comprovadas e afastou valores indevidos, inclusive o pagamento feito a terceiro sem autorização da proprietária.

Ressalta que a apelante não comprovou ter suportado quaisquer encargos nem demonstrou a existência de acordo diverso quanto à responsabilidade pelas despesas, limitando-se a alegações genéricas.

Defende, por fim, a correção técnica do julgado, a inexistência de erro material ou jurídico e a manutenção integral da decisão recorrida, com o não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença proferida na segunda fase da Ação de Exigir Contas reconheceu a existência de saldo credor em favor da autora/apelante no valor de R$1.996,53, apurado a partir do confronto entre o valor efetivo da venda do imóvel e as despesas devidamente comprovadas pelo apelado, observados os limites objetivos da lide e a natureza
liquidatória
desta fase processual.

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia
ora apresentada

limita-se
à correção da apuração das contas e do saldo, pois a natureza da relação jurídica como mandato e o dever de prestar contas encontram-se acobertados pela coisa julgada formada na primeira fase. Não se admite, portanto, a rediscussão de tais pontos nem a ampliação do objeto da demanda para abarcar pretensão indenizatória fundada em alegada venda por preço inferior ao de mercado.

O apelado
efetiv
ou a venda de imóvel da apelante e recebeu o respectivo pagamento
, sendo essa
a
única receita efetivamente
obt
id
a

por ele
, conforme escritura pública regularmente juntada ao
processo
.

Logo,
a consideração de valor de mercado estimado, por se tratar de alegação que exigiria prova técnica específica e por extrapolar os limites da
A
ção de
E
xigir
C
ontas, não se confunde com
a
A
ção
própria, seja
com o intuito de indenização, seja
com o objetivo de obter o crédito resultante de event
u
al diferença do montante do imóvel e aquele
supostamente
condizente com o preço de mercado
.

No exame das despesas,
são
admitid
as
apenas aquelas indispensáveis à regularização e
venda
do bem, desde que comprovadas, como a quitação do financiamento e os encargos de IPTU e
de
condomínio anteriores à posse do apelado.
Dessa forma,
valores pagos a terceiros sem autorização, despesas posteriores à posse e
gastos com reforma realizados em benefício próprio
,

não são dedutíveis
.
Estes últimos, aliás, nem sequer comprovados.

A adoção de tal entendimento
mostra-se compatível com os artigos 551 e 552 do CPC e com os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

As alegações recursais não apontam erro jurídico ou aritmético na apuração realizada. Revelam apenas inconformismo com o resultado alcançado, insistindo em tese indenizatória incompatível com esta fase processual.

Quanto
ao valor de R$16.200,00,
oriunda de pagamento a terceiro sem autorização específica da apelada/mandante,

a
determinação de exclusão
dessa
quantia
como despesa dedutível
pauta-se no fato de que constitui
relação jurídica estranha ao mandato e sem reflexo na apuração do saldo.

Como o valor que o apelado recebeu em decorrência da alienação de imóvel da apelante corresponde a R$48.912,79
,
e as
despesas reconhecidamente como dedutíveis (valor que gastou com a quitação do financiamento bancário, com IPTU anterior à sua posse e com taxas cond
ominiais atrasadas)
perfazem o montante de R$46.915,26, resulta crédito em favor da apelante/mandante de R$1.996,53.

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios,
verifica-se que tal encargo
foi fixad
o
em percentual adequado, observando-se os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o valor da condenação.

Pelo exposto,

neg
o
provimento
ao Recurso

e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 17% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026